Tribunal: TJES
Processo: 0014406-43.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014406-43.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: COMERCIO DE MASSAS ROMANA LTDA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.

2)
Conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

3
)
Bem por isso, no caso vertente, não há como desconsiderar que, em maio de 2013, quando o ente federado foi intimado acerca das providências infrutíferas de constrição de bens da executada, teve início o prazo de suspensão e, na sequência, o prazo prescricional quinquenal, consoante entendimento pacífico da Corte Superior. Destarte, o termo final do prazo prescricional foi o dia 13.05.2019, razão pela qual não se há falar em equívoco da Instância Primeva, devendo a sentença ser mantida incólume.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (id 4614052, fls. 05/08), que, em
execução fiscal
ajuizada em face da empresa

Comércio de Massas Romana Ltda

e sua sócia,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

Em suas razões recursais (id 4614053), o apelante sustenta que, havendo andamento regular e normal do processo, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva, eis que a paralisação do feito pela inércia natural dos mecanismos da justiça é ônus que não pode ser suportado pelo exequente.

A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador, portanto, cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal.

Neste particular, faz-se mister ressaltar que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação, ainda que por edital. Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Pois bem. Consideradas todas essas premissas, do compulsar dos autos verifica-se que,
in casu
, houve prescrição intercorrente, visto que o simples fato de não ter havido inércia do ente federado, que deu regular prosseguimento ao feito executivo com buscas frustradas por bens do devedor, não constitui óbice ao reconhecimento do transcurso do prazo prescricional.

Com efeito, não há como desconsiderar que, em maio de 2013, quando o ente federado foi intimado acerca das providências infrutíferas de constrição de bens da executada (id 4614011), teve início o prazo de suspensão e, na sequência, o prazo prescricional quinquenal, consoante entendimento pacífico da Corte Superior. Destarte, o termo final do prazo prescricional foi o dia 13.05.2019, razão pela qual não se há falar em equívoco da Instância Primeva, devendo a sentença ser mantida incólume.

Deveras, em se tratando de feito executivo ajuizado no ano de 2009, não tendo havido nenhum marco interruptivo do lustro prescricional além da citação da parte executada, o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente é medida que se impõe, cuja contagem, frisa-se à exaustão, se dá de forma automática, independente de demonstração de desídia do Estado, o qual, vale registrar, peticionou requerendo expressamente a suspensão do processo na forma do art. 40 da LEF.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.